Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO EMPREITEIRO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Malgrado a argumentação de ambos os embargantes nesta sede, sobressai que todos os pontos foram devidamente apreciados, exceto quanto à omissão indicada pela JFE2 Empreendimentos Imobiliários, a qual, corrigida, sequer influencia na conclusão do Colegiado.
3. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda conhecidos e providos em parte.